Tribunal: TJPA
Processo: 0804589-93.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804589-93.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RODRIGO JOSE SABINO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou a denúncia e absolveu sumariamente o recorrido Rodrigo José Sabino Carvalho, imputando-lhe a prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), sob a forma de violência patrimonial contra a mulher (art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006). O parquet sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa deve ser mantida, diante da alegada inexistência de dolo e da natureza meramente cível do conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia exige exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP) e presença de justa causa para a ação penal (art. 395, III, do CPP).

4. A denúncia não descreve adequadamente os elementos típicos do crime de estelionato, especialmente no tocante ao dolo específico e ao uso de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita.

5. O conflito descrito refere-se à partilha de bens decorrente da dissolução de união estável, sendo objeto de demanda cível anterior, iniciada em 2016, o que afasta a configuração de infração penal.

6. A documentação constante nos autos não comprova a titularidade da vítima sobre o bem envolvido, tampouco demonstra qualquer ardil ou subterfúgio típico do estelionato.

7. A ausência de justa causa inviabiliza o prosseguimento da ação penal, impondo a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da denúncia é cabível quando ausentes os elementos mínimos de prova que indiquem a existência do crime e sua autoria, especialmente em delitos que exigem dolo específico e conduta fraudulenta, como o estelionato.

2. Conflitos patrimoniais oriundos da dissolução de união estável, sem demonstração de fraude ou ardil, configuram matéria de natureza cível, insuscetível de persecução penal.

3. A justa causa constitui pressuposto imprescindível à instauração válida da ação penal, sendo inadmissível a denúncia desacompanhada de lastro probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 171; Lei 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de que a marcha processual retorne ao seu curso, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. decisão que absolveu sumariamente o recorrido
RODRIGO JOSÉ SABINO CARVALHO
, pela suposta prática do crime de
estelionato
, tipificado no
art. 171 do Código Penal
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial sustentou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, apontando que o conjunto probatório revela conduta típica e dolosa, incompatível com a tese de ausência de dolo, sob a justificativa de que se trataria de mera cobrança de dívida civil. Ao final, postulou pelo provimento do recurso, com a consequente cassação da absolvição sumária e determinação de prosseguimento da ação penal até ulterior deliberação.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não conhecimento e, caso ultrapassado, pelo improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na denúncia, o fato delituoso foi descrito nos seguintes termos:

"[...] O denunciado, no contexto de uma relação afetiva finda com a vítima VANESSA KATIELY SOARES MOTA, apropriou-se indevidamente de valores transferidos pela vítima sob a promessa de aquisição de bens em comum, vindo posteriormente a se recusar a restituí-los, mesmo diante de comprovadas solicitações, valendo-se da relação de confiança e de subterfúgios para ludibriar a vítima e causar-lhe prejuízo patrimonial, caracterizando, assim, o crime de estelionato."

DO MÉRITO

O recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual é conhecido.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, deve ser mantida ou reformada.

O Ministério Público baseou a denúncia no crime de estelionato (Art. 171, CP) praticado sob a forma de violência patrimonial (Art. 7º, IV, Lei 11.340/2006). Para o recebimento da denúncia, o artigo 41 do Código de Processo Penal exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e, conforme o art. 395, III, que haja
justa causa
para o exercício da ação penal.

No caso dos autos, a Denúncia e o inquérito policial (IPL) falham em demonstrar os elementos mínimos do tipo penal do Estelionato, que é um crime material que exige a obtenção de vantagem ilícita mediante o uso de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo a vítima em erro. A simples
alegação de que o Recorrido passou a vender o patrimônio comum após a separação de fato
, mesmo que em prejuízo da ex-companheira, não é suficiente, por si só, para configurar o dolo específico e os meios executórios fraudulentos exigidos pelo crime de estelionato.

Conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
e pela Defesa, a matéria em questão versa sobre a
partilha de bens decorrente da dissolução de união estável
, que inclusive é objeto de processo na esfera cível desde 2016. O próprio Juízo que apreciou as Medidas Protetivas de Urgência (MPU nº 0820467-92.2022.8.14.0401), conexas ao presente inquérito, já havia concluído que o caso tratava de um
conflito patrimonial entre ex-companheiros
, e não de fatos decorrentes de violência de gênero, indeferindo as medidas por falta de vulnerabilidade da vítima.

Além disso, os autos não contêm a
documentação comprobatória
de que a vítima possuía direito legal sobre o bem em questão (Fazenda Boa Esperança), o que corrobora a ausência de lastro probatório mínimo para a ação penal.

A ausência de lastro probatório mínimo ("justa causa") torna a ação penal inviável. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
"não há indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal"
, o que implica a rejeição da peça acusatória, por não atender aos requisitos do art. 41 do CPP.

Portanto, a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos, conforme o juízo de retratação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGA PROVIMENTO
, para manter a respeitável decisão que rejeitou a denúncia em desfavor de
RODRIGO JOSÉ SABINO CARVALHO
.

É O VOTO.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025